Tribunal: TJDFT
Processo: 0724597-51.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DECISÃO Vistos. A apelante requer, em preliminar de seu recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido em 1a instância, conforme decisão (ID 43012584), sendo que a autora/apelante interpôs o agravo de instrumento no 0732444-10.2022.8.07.0000, conforme preceitua o artigo 1015, V, do Código de Processo Civil. Ocorre que o agravo de instrumento foi extinto, pela perda superveniente do objeto, após a prolação de sentença. A apelante formula em sede recursal novo pedido de gratuidade e afirma ser este o objeto do recurso. Todavia, a extinção do feito se deu pelo indeferimento da inicial, diante do não recolhimento de custas no prazo que lhe foi oportunizado e da não regularização da representação processual. Assim, o objeto do recurso não é o indeferimento da gratuidade de justiça, pois este foi objeto do recurso próprio de agravo de instrumento, conforme já mencionado. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Os documentos de ID 43012580 e 43012581 dos autos não comprovam que a apelante é empregada doméstica e nem quais são os seus rendimentos mensais. Assim, nos termos do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do recurso, intime-se a apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, tais como carteira de trabalho assinada, recibo de pagamento de salário, contracheque, extrato bancário e outros. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora